Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-31.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800433-31.2022.8.14.0067

APELANTE: ANTONIEL DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS II, V e VII, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime, a qual, por si só, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, que se mantém.
2)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – PLEITO INÓCUO. Tendo em vista que o patamar de redução referente às atenuantes aplicado pelo juiz
a quo
foi em 1/5 (um quinto),
quantum
superior ao requerido pelo apelante, resta inócuo o aludido pleito. AUMENTO NO PATAMAR DE REDUÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. Diante da ausência de patamar legal para as atenuantes, cabe ao julgador, no caso concreto, cotejar todas as circunstâncias e aplicar a reprimenda de acordo com as particularidades do caso, observando-se os termos do enunciado sumular 231, do STJ.
3)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE
AUMENTO EM DECORRÊNCIA DA MAJORANTE
– IMPROCEDÊNCIA
– AUMENTO QUE SE JUSTIFICA EM VIRTUDE DO EXCESSIVO NÚMERO DE AGENTES. Na terceira fase da dosimetria da pena, nada impede que o julgador, em atenção aos dados concretos extraídos dos autos, aplique o aumento máximo previsto em lei, devendo, contudo, apresentar fundamentação plausível para tanto. Inteligência da Súmula
nº 443, do STJ.
Crime praticado com extrema violência, com ameaças a um infante de 11 (onze) anos de idade à época, que teve uma faca apontada para seu pescoço, fundamentação idônea para justificar o aumento da reprimenda do apelante acima do mínimo legal.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANTONIEL DA SILVA PEREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mocajuba, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia, em suma, o redimensionamento da sanção basilar a si aplicada para o mínimo legal, bem como seja fixado em 1/6 (um sexto) o patamar referente às atenuantes da confissão e menoridade, e ainda, aplicada a fração de 1/3 (um terço) nas majorantes previstas nos incs. II, V e VII, §2º, do CP.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante, unicamente quanto a aspectos da dosimetria da pena, quais seja,
quantum
da sanção basilar, patamar referente às atenuantes e

fração das majorantes previstas nos incs. II, V e VII, §2º, do CP.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da sanção basilar ao mínimo legal,
reavaliando-se as circunstâncias judiciais, vê-se que, como bem pontuou o juiz
a quo
,
a
culpabilidade
pe
sa em desfavor do apelante
, pois
cometeu o delito no período noturno, na residência da vítima, bem como as
circunstâncias do crime
, pois praticado quando o réu estava embriagado, tendo ameaçado de morte as vítimas, um delas com apenas 11 (onze) anos de idade, circunstâncias essas que, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 130 (centro e trinta) dias-multa
.

No que tange ao pleito de fixação do patamar de redução pelas atenuantes da confissão e menoridade relativa em 1/6 (um sexto)
, cumpre mencionar que o patamar de redução referente às atenuantes aplicado pelo juiz
a quo
foi em 1/5 (um quinto),
quantum
superior ao requerido pelo apelante,
resta inócuo o aludido pleito

Portanto, m
antém-se a redução da pena em virtude do reconhecimento das aludidas atenuantes,
em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
,

restando fixada provisoriamente em

05 (cinco) anos de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa.

Não havendo causa de diminuição de pena, o magistrado sentenciante aumentou a pena do recorrente pela 1⁄2 (metade) em decorrência da majorante prevista nos incs. II, V e VII, §2º, do art. 157, do CP (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma branca), justificando, para tanto, a extrema violência utilizada, com ameaças a um infante de 11 (onze) anos de idade à época, que teve uma faca apontada para seu pescoço e do fato de ter o réu se aproveitado dessa situação de maior vulnerabilidade psicológica, para incutir temor na vítima.

O §2º, art. 157, do Código Penal, permite que o juiz, diante das cinco causas elencadas nos incisos I a V, aplique um aumento que pode ir de um 1/3 (terço) até a 1⁄2 (metade), variando a gradação do referido aumento de acordo com as circunstâncias do caso concreto, tais como a quantidade excessiva de agentes, a pluralidade ou diversidade de armas na empreitada delituosa, hipóteses em que há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

Assim, nada impede que o julgador, em atenção aos dados concretos extraídos dos autos, aplique o aumento máximo previsto em lei, devendo, contudo, apresentar fundamentação plausível para tanto, como ocorreu
in casu
.

Mantém-se a reprimenda final em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso
,
bem como o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 31/10/2023